Tribunal: TJES
Processo: 5010483-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010483-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010483-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA ME

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
STORCH VIDRACARIA LTDA ME
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c pedido liminar de tutela de urgência registrada sob o nº 5011721-80.2021.8.08.0048 por ele ajuizada em desfavor de em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, ora agravada, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Linhares, em razão da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato.

Em suas razões (id 3630907), postula a agravante a reforma da decisão, afirmando para tanto que: i) trata-se de contrato de adesão, de modo que devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor; ii) o CPC em seu artigo 53, III estabelece acerca da competência do foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações contraídas.

Contrarrazões apresentadas pela para recorrida (id 3787631) ocasião em que pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 07/
3/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010483-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA ME

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relato, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
STORCH VIDRACARIA LTDA ME
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c pedido liminar de tutela de urgência registrada sob o nº 5011721-80.2021.8.08.0048 por ele ajuizada em desfavor de em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, ora agravada, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Linhares, em razão da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato.

Em suas razões (id 3630907), postula a agravante a reforma da decisão, afirmando para tanto que tratam os autos de contrato de adesão, de modo que devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas pela para recorrida (id 3787631) ocasião em que pugnou pela manutenção da decisão agravada.

De início, registro tratar-se de hipótese em que é possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que restou demonstrado no caso concreto.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, registro que, na origem, cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada pela Agravante em face da Agravada, através da qual postula a agravante a declaração de nulidade de cláusulas abusivas estabelecidas no contrato.

Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo assim consignou:
“(...)O art. 2º do CDC define o conceito de consumidor: Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. No caso em comento, o contrato de mútuo bancário foi realizado em benefício da pessoa jurídica, para o incremento de sua atividade comercial, não estando a mesma na qualidade de destinatária final. Neste ínterim, não se aplicam os ditames do Código de Defesa do Consumidor, logo, deve ser respeitado o foro de eleição estabelecido no contrato.(...) Diante do exposto, declaro a incompetência desta Vara Cível de Serra e determino a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Linhares/ES. (...)”.

E, após analisar os documentos apresentados, concluo que agiu acertadamente a i. Magistrada
a quo
, na medida que, de fato, não há que se falar em aplicação das disposições da legislação consumerista no caso em tela. Isso porque, o contrato em discussão se trata de fomento à sua atividade econômica, pelo que não se aplica a tese de a pessoa jurídica ser destinatária final.

Ademais, a jurisprudência vem aplicando o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando há provas de que existe vulnerabilidade técnica, de modo que haja um desequilíbrio entre as partes em razão de sua hipossuficiência. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. CONSUMIDOR COMO DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que, via de regra, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista ou subjetiva). 2. A alteração do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no sentido da ausência de vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica e da consequente aplicação da teoria finalista à hipótese em análise, esbarra na censura da Súmula nº 07/STJ, porquanto demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, soberanamente delineado nas instâncias ordinárias. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1248314/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 29/02/2012)

No caso dos autos, no entanto, não vislumbro referido desequilíbrio, pelo que devem ser aplicados os dispositivos das relações cíveis, não havendo que se falar em relação de consumo na espécie.

Nesse contexto, entendo como válida a cláusula de eleição de foro da Comarca de Linhares ajustada entre as partes, pessoas jurídicas, em contratos que não envolvem relação de consumo e de adesão.

Nesse sentido o aresto que ora apresento a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA SER O FEITO PROCESSADO E JULGADO CONJUNTAMENTE COM AÇÃO REVISIONAL AFORADA NAQUELE JUÍZO (A POSTERIORI) CONTRA A EXEQUENTE. Validade da cláusula de eleição, que estabelece, no contrato que instrui a execução, que o foro para discussão judicial do negócio é o da sede da cooperativa (Porto Alegre/RS). Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0252157-29.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 22/11/2018; DJERS 28/11/2018)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010483-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA ME

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISÃO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FOMENTO ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – INAPLICABILIDADE DO CDC – VALIDADE DA CLÁUSULA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Registro tratar-se de hipótese em que é possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que restou demonstrado no caso concreto.

2. Agiu acertadamente a i. Magistrada a quo, na medida que, de fato, não há que se falar em aplicação das disposições da legislação consumerista no caso em tela. Isso porque, o contrato em discussão se trata de fomento à sua atividade econômica, pelo que não se aplica a tese de a pessoa jurídica ser destinatária final.

3. A jurisprudência vem aplicando o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando há provas de que existe vulnerabilidade técnica, de modo que haja um desequilíbrio entre as partes em razão de sua hipossuficiência. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.